Tribunal: STF
Processo: Rcl 74256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660): Ausência de Teratologia. Usurpação de competência do STF: Inocorrência. Uso sucedâneo recursal: Vedação. Negativa de seguimento. Agravo Desprovido.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de equívoco na aplicação, à espécie, do ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 660 são aplicáveis ao caso concreto. 



    5. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.



    6. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.